Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 320816874 – reclamação no 1021019-85.2025.8.11.0002 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente os pedidos da inicial, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do abono permanência referente ao período de 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias. 2- Restou demonstrado: - que o Reclamante/Recorrido é policial militar da reserva remunerada, tendo sido transferido para a inatividade em 31/8/2021 (id. 320816853); – que possui tempo total de efetivo serviço e de contribuição previdenciária correspondente a 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias; – que completou 30 (trinta) anos de efetivo serviço em 27/10/2020, permanecendo, contudo, no exercício de atividades laborativas na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso até 31/8/2021 (id’s 320816853, 320816857, 320816851). 3- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal (art. 40, § 19). Precedentes. (STF – 2a T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019); (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021) e (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019). De outro lado, a própria Corte Suprema admite a hipótese, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. Precedentes. (STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro Luís Roberto Barroso - j. 4/3/2024); (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 1/8/2019) e (STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 13/9/2019). 3.1) A EC 103/2019, fixou a competência da União para legislar – em caráter geral - sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da CF). Nesse sentido, de regramento geral, indica a Lei Federal no 13.954/2019, sem afastar expressamente a possibilidade do benefício de “abono permanência”. Nesse sentido: “... Se é certo que a União detém competência para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (Art. 24, XII e § 1o, CF) e, com a EC 103/2019, também a competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal (Art. 22, XXI, CF), permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados e, a rigor, inseridos na previdência própria estadual, única e indivisível, por decisão expressa (Art. 40, §20, da CF). Além disso, foi preservado no texto da Constituição Federal a autonomia dos entes federados para dispor concorrentemente sobre previdência social (Art. 24, XII, da CF). Como é notório, “no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (§1o, do Art. 24, CF). ...” (https://www.conjur.com.br/2020-fev-27/interesse-publico-conflitos-federativos-reforma-previdencia/). Embora trate de questão diversa (alíquota previdenciária), o pronunciamento é firme no sentido de que a reforma advinda EC no 103/2019 e da Lei Federal no 13.954/2019 derivada, não concedeu à União a competência exclusiva para legislar no tema, ao contrário, realçou o fundamento Constitucional de legislador geral, permanecendo, portanto, a competência legislativa concorrente dos Entes Federados. Precedente. (STF – TP - AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.821/MT – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 16/3/2018). 3.2) No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. Nesse sentido: “... Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal. ...” 3.3) O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual (Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004), resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021019-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos, Abono de Permanência, Isonomia, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ZACARIAS CONCEICAO VITALINO - CPF: 545.570.621-72 (RECORRIDO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025